Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS E CRÉDÍTOS DO EXECUTADO, TOTALIZANDO 15 CONSTRIÇÕES. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Inviável a reforma da decisão que rejeitou alegação de excesso nas 15 (quinze) penhoras realizadas sobre bens e direitos do executado, se este não comprova que o valor dos bens e créditos por ele titularizado totalizam montante superior ao crédito exequendo.
2. A execução deve ser dirigida à satisfação do direito do credor, de modo que devem ser feitas tantas penhoras quantas forem necessárias para a garantia do pagamento do crédito, desde que não se sacrifique de modo desarrazoado o direito do devedor.
3. Não há óbice à penhora de bens cujo valor de mercado somado suplante o montante objeto de execução — é até natural que seja assim —, desde que, em sua avaliação, que deve levar em consideração as regras de experiência e a observação do que ordinariamente acontece, o magistrado verifique a possibilidade de alguns dos bens não virem a ser alienados ou de não serem obtidas vendas por valores próximos aos de avaliação e, por outro lado, não fique evidente que a constrição está recaindo sobre bens além do necessário para o levantamento da quantia suficiente para o pagamento da dívida.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.